Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTES DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA No 1093 DO C. STF. LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO PAGO NO PERÍODO DA NOVENTENA. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA No 905 DO C. STJ.
1. O mandado de segurança constitui remédio processual hábil à proteção de direito líquido e certo contra lesão ou ameaça de lesão por ato ilegal ou com abuso de poder, praticado por autoridade.
2. Nos casos em que se têm ICMS-DIFAL sobre as operações de circulação de mercadorias para consumidor final não contribuinte, é certo que o tema foi objeto de inovação legislativa por meio da EC no 87/2015, o que levou o c. STF a fixar a seguinte tese no julgamento conjunto da ADI 5469 e RE 1.287.019 (Tema no 1093): “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. Por tais razões, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, regulamentando a exigibilidade do ICMS e da diferença de alíquota (DIFAL) para as hipóteses de vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, as quais devem ser exigidas a partir do exercício financeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade.
4. Desse modo, foi reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 01/01/2022 a 04/04/2022, porquanto se aplica o princípio da anterioridade tributária. Por conseguinte, o c. STF, no julgamento das ADI ́s 7066, 7070 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, devendo ser efetuada a cobrança do tributo apenas 90 (noventa) dias após a edição da lei.
5. Assim, cabível a declaração de inexigibilidade de cobrança do tributo, bem assim, o direito à compensação do crédito tributário, decreto que se constitui como título executivo judicial, devendo a compensação ser objeto de pedido administrativo ou ação judicial própria - inteligência da Súmula 213 do c. STJ e Súmula 271 do c. STF.
6. No tocante à atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 905) estabeleceu que: “3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
7. Desse modo, infere-se do julgado que as dívidas da Fazenda Pública deverão ser pagas com os mesmos índices de juros e correção monetária que utiliza para receber os créditos tributários.
8. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, no art. 2o, §2o, disciplina que serão aplicados aos créditos tributários como forma de correção e atualização dos juros de mora a Taxa Selic, sendo vedada a cumulação com quaisquer outros índices.
9. Apelação do DF conhecida e não provida. Apelação do impetrante conhecida e parcialmente provida.